Tribunal: TJES
Processo: 5009515-59.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009515-59.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: ANDRE LUIZ DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. APLICABILIDADE DE PRESCRIÇÃO DECENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA QUANTO AO EXAME DOS JUROS DE OBRA. POSSIBILIDADE DA PRETENSÃO SE VOLTAR À CONSTRUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. JUROS DE OBRA. DANO MORAL. PRAZO DE ENTREGA FIXADO COM BASE EM MARCO INDETERMINADO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ATRASO EXCESSIVO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por ANDRÉ LUIZ DE JESUS em ação indenizatória por danos materiais e morais, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido no programa "Minha Casa, Minha Vida", bem como cobrança indevida de juros de obra após o prazo contratual. O juízo de origem reconheceu o atraso injustificado, condenando a apelante à restituição dos valores pagos a título de juros de obra no período de mora e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto a matérias não ventiladas na primeira instância; (ii) estabelecer se é aplicável a prescrição trienal às pretensões deduzidas; (iii) determinar a legitimidade passiva da construtora no tocante à cobrança de juros de obra; e (iv) avaliar a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da apelação quanto à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão da cláusula penal, por configurarem inovação recursal, vedada em sede de apelação conforme o art. 1.013 do CPC, sendo matérias que não foram debatidas na instância de origem.

Afastam-se as prejudiciais de prescrição e ilegitimidade passiva, por se tratarem de matérias de ordem pública, passíveis de análise em qualquer fase processual, nos termos do art. 337, §5º, do CPC.

Rejeita-se a alegação de prescrição trienal, pois a jurisprudência do STJ é firme em reconhecer que, nas hipóteses de responsabilidade civil contratual, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A construtora possui legitimidade passiva para responder por cobrança de juros de obra em razão de atraso na entrega da unidade, uma vez que tal cobrança decorre do inadimplemento contratual. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à ilegalidade da cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância (REsp 1.729.593/SP).

Configura-se cláusula abusiva a estipulação contratual que condiciona a entrega do imóvel à data de registro do contrato de financiamento, por gerar incerteza e desequilíbrio na relação contratual, em violação ao art. 47 do CDC e ao entendimento firmado no Tema 966 do STJ.

Comprovado o atraso na entrega do imóvel por 9 meses e 18 dias, correta a condenação à restituição dos valores pagos a título de juros de obra no referido período.

A demora excessiva na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado no STJ e reiterado no âmbito do TJES, diante da frustração legítima das expectativas do consumidor.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com o método bifásico de arbitramento e a jurisprudência dominante.

Correta a majoração dos honorários advocatícios para 12%, conforme art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

Inovação recursal não é admitida em sede de apelação quanto a matérias não debatidas em primeiro grau.

O prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em responsabilidade civil contratual é de dez anos.

A construtora é parte legítima para responder por prejuízos decorrentes de atraso na entrega de imóvel, inclusive quanto aos juros de obra cobrados em razão do inadimplemento.

É abusiva cláusula contratual que estipula prazo de entrega de imóvel com base em marco incerto ou dependente de terceiro, devendo ser fixado termo certo e determinado.

O atraso excessivo na entrega de imóvel pode ensejar indenização por danos morais, desde que ultrapasse a esfera do mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.012, §3º; 337, §5º; 1.013; 85, §11. CC/2002, arts. 205 e 206, §3º, IV. CDC, arts. 6º, III; 47; 54, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.180.060/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25.09.2023; TJES, ApCiv 0021843-14.2019.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30.07.2024; TJES, ApCiv 0018863-13.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.03.2023.

Vitória/ES,
02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009515-59.2022.8.08.0048

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO:
ANDRÉ LUIZ DE JESUS

RELATOR
: DES SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra a r. sentença do id. 12661905, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais” proposta por
ANDRÉ LUIZ DE JESUS
em desfavor da apelante.

Verifica-se que há questões a serem examinadas que antecedem o mérito recursal, pelo que passo a sua análise.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em contrarrazões recursais (id. 12661915), o apelado sustenta que há inovação recursal quanto aos seguintes pontos não aventados pela apelante em primeira instância: (i) prejudicial de mérito de prescrição; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iv) inversão da cláusula penal.

Intimada para se manifestar sobre a alegação (id. 12748837), a recorrente peticiona no id. 12958598, requerendo seja rechaçada a questão aventada.

É cediço que a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância por configurar supressão de instância.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

No caso dos autos, entendo que assiste razão ao recorrido quanto a sua insurgência, no entanto, a prejudicial de mérito de prescrição e a ilegitimidade passiva serão enfrentadas no presente julgamento por configurarem questões de ordem pública e, assim, podem ser examinadas em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 337, § 5º).

Isso posto,
acolho
a preliminar de inovação recursal apenas quanto aos argumentos acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à inversão da cláusula penal, não conhecendo do recurso nessa parte.

É como voto.

Passo ao exame das questões atinentes ao recurso de apelação.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Conforme consta no relatório, a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Considerando que a recorrente não se atentou a essa formalidade legal, o pedido deve ser rejeitado, uma vez que
“[...]. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]”.
(TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço
do pedido em questão.

É como voto.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Pretende a apelante seja reconhecida a prejudicial de prescrição quanto aos pedidos de devolução da quantia paga da da taxa de obra e da multa contratual, bem como da indenização por danos morais.

Entretanto, a respeito da questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (EREsp 1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019, DJe de 13/3/2019).

Ademais, “a Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (EREsp 1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019)”.

Posto isso,
rejeito
a questão prejudicial.

É como voto.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A construtora apelante afirmar ser ilegítima para figurar no polo passivo em relação ao pedido de abstenção de cobrança de juros da obra e restituição da referida quantia.

Contudo, apesar de a obrigação advir de contrato firmado entre a promitente compradora e a instituição financeira, possível entender que a construtora, em tese, deu causa à incidência de cobrança de juros de obra em período maior ao ajustado com o agente financeiro, ao descumprir obrigação contratual concernente no atraso da entrega do imóvel, razão pela qual possui legitimidade passiva para figurar na lide de origem.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.729.593, firmou posicionamento pela ilegalidade dos juros da obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, o que confirma a pertinência subjetiva da construtora no caso vertente, vejamos:

[...] 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (STJ; REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] II. Sobressai-se a legitimidade da ré na medida em que a pretensão exordial não consiste na anulação da cláusula contratual que estipula os juros de obra, o que atrairia a legitimidade da Caixa Econômica Federal e a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar a demanda, mas a mera abstenção da cobrança pela construtora, assim como a restituição dos valores despendidos, em razão do atraso na conclusão do imóvel. Precedentes. III. Na hipótese, restou comprovada a mora da agravada em proceder a entrega do empreendimento dentro do prazo contratual, expirado em Fevereiro/2020, circunstância que enseja na obrigação de a construtora arcar com os juros de obra até que se opere a efetiva entrega do imóvel. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004505-52.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 21/05/2021)

[...] 1) Embora os juros de obra sejam pagos à instituição financeira, se a pretensão está fundada nos prejuízos decorrentes do atraso na entrega da obra, a construtora deve ser responsabilizada pelo excesso de juros que o adquirente do imóvel suportou junto ao agente financeiro. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0005924-87.2016.8.08.0048; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO; Data: 29/02/2024)

Nesse particular, não se está, no presente exame, concluindo que deve haver o pagamento da quantia, mas apenas que a questão pode ser examinada em face da construtora, a qual tem pertinência subjetiva para se pronunciar sobre o ponto aventado pelo apelado, ora autor.

Mediante tais fundamentos,
afasto
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassados os pontos acima, antes das questões relativas às cláusulas contratuais, imperioso avaliar se houve atraso na entrega da obra.

As partes firmaram Contrato de Promessa de Compra e Venda da unidade 503, Bloco 08, do edifício “Top Life Mallorca”, localizado à rua Cristóvão Colombo, s/n, área A-6 do Bairro São Diogo II, em Serra/ES (id. 12661708), com previsão para entrega das chaves em trinta e dois meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a promitente vendedora e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis, conforme item 5 da avença firmada (id. 12661708).

Já o contrato por instrumento particular de venda e compra de terreno e financiamento para construção de terreno habitacional (id. 12661889) fixou a data de 17 de agosto de 2014 como prazo previsto para a entrega do imóvel, conforme se vê na alínea “C.10”.

Diante da controvérsia, rememoro que o Col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por ocasião do julgamento do Tema n. 966 que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.

Aplica-se o entendimento supracitado, haja vista que a aquisição do imóvel foi por meio de contrato de financiamento de instituição bancária ligada ao programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”. Assim, mostra-se abusivo o item 5 do contrato supracitado por estipular a previsão de entrega após o registro do contrato em cartório, porquanto o prazo de finalização da obra é definido unilateralmente pela empresa e estabelecido de forma indeterminada pela construtora, revelando flagrante desequilíbrio entre as partes.

Ademais, correto o MM. Juízo
a quo
ao interpretar as cláusulas contratuais de forma favorável ao consumidor, à luz do que determina o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, pois a condição imposta destoa da necessária precisão e certeza que devem conter os contratos de adesão, além de descumprir o dever de informação ao contratante, a teor do que determina os arts. 6º, III, e 54, §3º, do CDC.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

[...] 2. A previsão de duas datas para a entrega do bem, sendo atrelada ao contrato de financiamento firmado com o agente financeiro, não se mostra razoável, evidenciando contradição e imprecisão na redação das cláusulas contratuais, nos termos do que dispõe o tema n° 996 do colendo STJ, razão pela qual, segundo disposto no art. 47 CDC, em caso de dúvida quanto ao alcance das cláusulas contratuais, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor, não se podendo restringir direitos deste com base em interpretação menos favorável. [...] (TJES, ApCiv 0021843-14.2019.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, jul. 30/07/2024).

Diante disso, correta a r. Sentença ao considerar a previsão de entrega o dia 17 de agosto de 2014, que, somado ao prazo de prorrogação contratual de 180 (cento e oitenta dias), findou-se em 13 de fevereiro de 2015.

Via reflexa, considerando que o imóvel foi entregue apenas em 01 de dezembro de 2015, confirmo o atraso na entrega do imóvel por período de 9 meses e 18 dias.

No que se refere
aos juros da obra
, entendo que não deve prosperar a tese trazida pela recorrente.

Consoante entendimento firmado pelo Col. STJ no Tema Repetitivo n. 996, “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.

Esse, inclusive, era o entendimento histórico deste Eg. Tribunal. Vejamos:

[...] 1) A taxa de evolução da obra representa nada mais do que os juros e atualização monetária mensais devidos pelo mutuário às instituições bancárias, em razão do empréstimo contraído para o financiamento do empreendimento imobiliário, durante o período de construção. 2) O entendimento predominante na jurisprudência converge para legalidade da cobrança da taxa de evolução da obra durante o prazo previsto para a conclusão do empreendimento. Uma vez configurada a mora da construtora, torna-se indevido o pagamento. [...] (Agravo de Instrumento nº 048169001517, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, J. 09/08/2016, DJe 19/08/2016).

No caso, constatado o atraso na entrega da obra, conforme acima definido, correta a r. Sentença ao condenar a apelante à restituição do valor de juros da obra quitado pelo apelado pelo período de atraso.

Com isso, mantém-se a r. Sentença nesse particular.

A empresa apelante devolve a controvérsia sobre o pedido de indenização de danos morais, sustentando ser incabível no caso vertente e, subsidiariamente, pretende a redução do quantum indenizatório.

Sem razão em seus argumentos.

Sobre a caracterização do dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, há um mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável. Senão, vejamos:

[...]. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. [...] (AgInt no AREsp n. 2.180.060/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Dessa forma, ainda que se trate de imóvel adquirido no programa federal Minha Casa Minha Vida, isso, por si só, não conduz à existência do abalo de ordem moral em caso de demora na entrega do imóvel pela construtora.

Ocorre que, no caso em julgamento, a data prevista para a entrega do imóvel foi o dia 17 de agosto de 2014, prorrogada até 13 de fevereiro de 2015, mas a efetiva entrega do empreendimento imobiliário só ocorreu em dezembro de 2015.

Dessa maneira, filio-me à corrente sedimentada no âmbito do colendo STJ no sentido de que a demora excessiva na entrega de unidade mobiliária é capaz de gerar dano na esfera moral passível de indenização.

Esta Corte já tem reconhecido o dever de indenizar em casos de atraso de entrega de imóvel por período similar ao caso dos autos e, inclusive, mantive o mesmo posicionamento em recente julgamento relativo a contrato atinente ao empreendimento em exame (autos da Apelação Cível n. 0026992-93.2016.8.08.0048). Do mesmo modo, o entendimento deste Egrégio Tribunal:

[...] 7- O atraso na entrega da obra foi de 07 (sete) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual o Apelante teve necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. (TJES, 0018863-13.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julg. 31/03/2023).

Por fim, no que se refere ao quantum indenizatório, balizado na jurisprudência do colendo STJ e mesmo deste eg. TJES, e considerando as especificidades, de modo que observado o método bifásico de arbitramento, entendo por razoável o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo magistrado
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Por conseguinte,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)